Tribunal: TJPA
Processo: 0811206-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811206-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: PERALTA E SOUZA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811206-79.2021.8.14.0000

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ROMA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OBA/PA 13.179

AGRAVADA: PERALTA E SOUZA LTDA. – EPP

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A dissolução irregular da pessoa jurídica executada, ainda que associada à não localização de bens, não é suficiente para caracterizar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, requisitos da desconsideração da personalidade jurídica;

2. A constituição de outra pessoa jurídica por sócia da executada, em ramo de atividade distinto, não leva a presumir o desvio de finalidade;

3. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROMA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada
PERALTA E SOUZA LTDA – EPP,
nos autos do Processo nº 0037697-44.2012.8.14.0301, em fase de cumprimento de sentença, em que o agravante busca a satisfação do crédito de R$ 128.613,71 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e treze reais e setenta e um centavos).

Nas razões do Agravo de Instrumento (Id. 6702937), a agravante afirmou que foram frustradas diversas tentativas de penhora e que a agravada deixou de apresentar declarações à Receita Federal durante dois exercícios, além de não mais funcionar no endereço que consta em seus cadastros, configurando a dissolução irregular com o intuito de lesar credores. Requereu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada e a penhora
on line
em contas bancárias de titularidade dos sócios.

A Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, na decisão monocrática de Id. 8996133, negou provimento ao Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o encerramento irregular das atividades não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 9337818), o agravante sustentou que o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade foram demonstrados, tendo em vista que a agravada não adimpliu o débito, não funciona mais no domicílio informado, deixou de atualizar seus dados cadastrais junto à Receita Federal e uma de suas sócias abriu outra empresa, Nextfx Soluções em Tecnologia Ltda., com capital social de R$ 50.000,00 em 5/11/2020.

Requereram o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática.

A agravada, intimada, não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, e sua decretação exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil), requisitos que não se presumem a partir da dissolução irregular ou da não localização de bens da pessoa jurídica.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mudança de endereço da empresa executada, ainda que associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito não basta para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (AgInt no REsp 1.812.292/RO, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 21/5/2020).

Tampouco o fato de uma das sócias da agravada haver constituído outra empresa leva a presumir o desvio de finalidade, inclusive porque a pessoa jurídica Nextfx Soluções em Tecnologia Ltda., iniciada em 5/11/2020, atua na atividade de reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, enquanto a empresa agravada atua no comércio varejista de vidros (Id. 6702950, pp. 2-3), o que não evidencia a sucessão empresarial fraudulenta.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 8996133.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2024